Tribunal: TJES
Processo: 5010757-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010757-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação penal nº 0000988-90.2022.8.08.0021.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também atraso na apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID 3994155.

Decisão indeferindo o pedido de liminar em ID 3696642.

Parecer em ID 3955361, onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação penal nº 0000988-90.2022.8.08.0021.

Segundo constou da narrativa fática exposta na decisão proferida em Audiência de Custódia:

“(...) a guarnição avistou o referido veículo, bem como o abordou, estando o Autuado Antônio na condução e em busca pessoal, foi encontrado a quantia de R$ 1245,00, em notas fracionadas e o Autuado Marcos no banco traseiro. No interior do veículo, embaixo do banco do motorista foram encontrados 03 tabletes grandes de substâncias similar à maconha, ao indagar Antônio, o referido informou que era de sua propriedade e que venderia junto com Marcos, o referido entorpecente. Na residência de Marcos, foram encontradas a quantia de R$ 700,00 em notas fracionadas, material para embalo, folha de anotação do tráfico, 01 bucha de substâncias similar à maconha (...).”

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também atraso na apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória.

Alega o impetrante, em apertada síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de há excesso de prazo na formação da culpa, vez que o mesmo encontra-se segregado desde o dia 23/03/2022, sem que tenha sido designada a AIJ, afirmando que não é a defesa que está dando causa ao atraso.

A Autoridade Coatora, ao prestar informações, limitou-se a juntar cópia da denúncia e das decisões proferidas até o momento, demosntgrando que o paciente ainda se encontra preso preventivamente, e que a Audiência de Instrução e Julgamento já se encontra designada para a data de 04/03/2023.

A alegação de excesso de prazo feita pela defesa se fundamenta, basicamente, em dois fatos, a ausência de designação de AIJ e a demora na análise do pedido de revogação da prsão preventiva do paciente.

Pois bem, conforme verificado nas informações prestadas, a AIJ já se encontra designada e a Autoridade indigitada Coatora proferiu decisão negando o pedido de revogação da constrição cautelar, onde constou:

“Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que os acusados têm personalidade voltada para a prática de crimes, tendo em vista que o réu Antônio Carlos possui 01 (uma) condenação criminal, além de responder a outras ações penais e o réu Marcos Vinício possui 02 (duas) condenações criminais, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentações anexas, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos.

Importante registrar, que as condutas dos acusados de se envolverem em prática de novo crime, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.”

Portanto, cai por terra a alegação defensiva, muito bem refutada pela Autoridade Coatora, que conduz de maneira escorreita a tramitação processual, não havendo que se falar em excesso de prazo.

O que se percebe é que o juízo vem adotando todas as cautelas necessárias ao bom andamento do feito, com a prática de atos legais que compõem o procedimento sem dilações indevidas e sem etapas mortas.

Cabe salientar que o excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas certas peculiaridades de cada caso.

Conforme entende o Colendo STJ: “...
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
”
(STJ - AgRg no RHC n. 162.916/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.).

Além disso, O rito especial da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados e a complexidade do feito justificam o desenrolar relativamente mais lento da marcha processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus.

Dessa maneira, admite-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 -
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO
- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) Com a designação de AIJ e prolação da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, caiu por terra a alegação de excesso de prazo feita pelo impetrante, devendo ainda ser ressaltado que prevalece a tese da aplicação da razoabilidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII da CRFB/88.

2) O rito especial da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados e a complexidade do feito justificam o desenrolar relativamente mais lento da marcha processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.